Tribunal: TCU
Processo: 008.109/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 698/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos da Auditoria de conformidade realizada nas obras de ampliação da capacidade de adução da Estação de Tratamento de Água (ETA) Principal do Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) de Salvador/BA, por meio da qual constatou-se indícios de que os preços dos Contratos 460002140 e 460012174, relativos à execução das obras, não estariam compatíveis com os valores de mercado; Considerando, todavia, que, no que se refere ao possível superfaturamento no Contrato 460002140, dos três serviços com valores supostamente superiores ao mercado, em dois o referencial utilizado pela auditoria não era vigente no Sinapi à época do orçamento e não foi identificado outro parâmetro para estabelecer o preço de mercado, bem como que no outro serviço o valor validado pela Caixa foi inferior ao referencial adotado pela auditoria, não subsistindo, dessa forma, o superfaturamento anteriormente apontado no aludido contrato; Considerando, também, que, relativamente ao indício de sobrepreço no Contrato 460012174, dos sete serviços com valores supostamente superiores ao mercado, restou apenas o sobrepreço no serviço "escavação manual de lama", contudo, como a metodologia aplicada na análise de preços foi o "Método de Limitação do Preço Global" (que permite a compensação entre serviços com sobrepreço e subpreços), ocorreu a compensação do subpreço nos outros itens com o sobrepreço no serviço "escavação manual de lama", conforme demostrado na Tabela 1 da instrução da Unidade Especializada (peça 94, p. 14), não subsistindo assim o sobrepreço anteriormente apontado no referido contrato; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em arquivar o presente processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, à Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - Embasa, à Caixa Econômica Federal e ao Consórcio Infracon Conata ETA Salvador, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 008.109/2019-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Joao Paulo Souza Simões (XXX.814.845-XX); Rosane de Oliveira Ferreira (XXX.453.395-XX); e Valter Hertz Auster (XXX.409.165-XX). 1.2. Interessados: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04) e Consórcio Infracon Conata ETA Salvador (28.124.176/0001-74). 1.3. Entidade: Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - Embasa. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento nos autos: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: Jamille Leoni Cerqueira (34.484/OAB-BA) e Tiago Leal Ayres (22219/OAB-BA), representando Rosane de Oliveira Ferreira; Tiago Leal Ayres (22219/OAB-BA) e Érica Meireles Moreira de Araújo (19687/OAB-BA), representando Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.a.; Cristiane Barreto Reis (89941/OAB-MG), Francisco Batista de Abreu (25.158/OAB-MG) e outros, representando Consórcio Infracon Conata Eta Salvador; Jamille Leoni Cerqueira (34.484/OAB-BA), representando Valter Hertz Auster; Jamille Leoni Cerqueira (34.484/OAB-BA) e Tiago Leal Ayres (22219/OAB-BA), representando Joao Paulo Souza Simoes. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.